Tribunal: TJPA
Processo: 0801127-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801127-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NATALIA VIEIRA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801127-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: NATALIA VIEIRA CRUZ.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274-A.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12.450.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTULARIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de veículo fiduciariamente alienado (GOL 1.0 12V FLEX, ano 2020/2021). O agravante sustenta ausência de cartularidade do título, inexistência de notificação extrajudicial válida e abusividade de tarifas e juros remuneratórios, pugnando pela revogação da liminar de busca e apreensão concedida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para configurar a mora; (ii) saber se é necessária a apresentação da via original do contrato para a propositura da ação; (iii) saber se as tarifas de cadastro, avaliação e contratação são abusivas; e (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato (TV Dom Romualdo de Seixas, 867, Umarizal, Belém/PA), sendo suficiente para a configuração da mora, conforme entendimento consolidado do STJ de que é desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

4. A apresentação da via original do contrato somente se torna indispensável quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito, com alegação concreta e motivada sobre a falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, o que não ocorreu no caso.

5. As tarifas de cadastro, avaliação de bens e contratação estavam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, não havendo elementos que justifiquem alegação de abusividade ou imposição unilateral pela instituição financeira, tendo o devedor anuído com os termos contratuais.

6. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados fatores como custo de captação dos recursos, spread da operação e análise de risco de crédito do contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Teses de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a configuração da mora, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor. 2. A apresentação da via original do contrato somente é indispensável quando o devedor invoca concretamente fato impeditivo da cobrança do débito. 3. As tarifas bancárias expressamente pactuadas no contrato não são abusivas quando há anuência do contratante com os termos estabelecidos. 4. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisados outros fatores como custo de captação e risco de crédito."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.957.312/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801127-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
NATALIA VIEIRA CRUZ
.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274-A.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PE 12.450.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EWERTON MESCOUTO ALVES
em face da decisão monocrática de
Id. 26145687 pag. 1/6
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões do interno
o Agravante aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que o processo não possui qualquer documento hábil a comprovar a cartularidade do título de crédito que não foi apresentado judicialmente e, além de tudo isso, inexistindo a comprovação da mora diante da ausência de notificação extrajudicial valida, conforme já comprovado, cabendo assim a imediata revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTULARIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento em ação de busca e apreensão de veículo fiduciariamente alienado (GOL 1.0 12V FLEX, ano 2020/2021). O agravante sustenta ausência de cartularidade do título, inexistência de notificação extrajudicial válida e abusividade de tarifas e juros remuneratórios, pugnando pela revogação da liminar de busca e apreensão concedida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para configurar a mora; (ii) saber se é necessária a apresentação da via original do contrato para a propositura da ação; (iii) saber se as tarifas de cadastro, avaliação e contratação são abusivas; e (iv) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por estarem acima da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante do contrato (TV Dom Romualdo de Seixas, 867, Umarizal, Belém/PA), sendo suficiente para a configuração da mora, conforme entendimento consolidado do STJ de que é desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

4. A apresentação da via original do contrato somente se torna indispensável quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito, com alegação concreta e motivada sobre a falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, o que não ocorreu no caso.

5. As tarifas de cadastro, avaliação de bens e contratação estavam expressamente previstas no contrato firmado entre as partes, não havendo elementos que justifiquem alegação de abusividade ou imposição unilateral pela instituição financeira, tendo o devedor anuído com os termos contratuais.

6. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados fatores como custo de captação dos recursos, spread da operação e análise de risco de crédito do contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Teses de julgamento
: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a configuração da mora, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor. 2. A apresentação da via original do contrato somente é indispensável quando o devedor invoca concretamente fato impeditivo da cobrança do débito. 3. As tarifas bancárias expressamente pactuadas no contrato não são abusivas quando há anuência do contratante com os termos estabelecidos. 4. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisados outros fatores como custo de captação e risco de crédito."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.957.312/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.007.638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.05.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sustenta que o processo não possui qualquer documento hábil a comprovar a cartularidade do título de crédito que não foi apresentado judicialmente e, além de tudo isso, inexistindo a comprovação da mora diante da ausência de notificação extrajudicial valida, conforme já comprovado, cabendo assim a imediata revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

(...)

Satisfeitos os requisitos, conheço do recurso.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária do veículo automóvel GOL 1.0 12V FLEX A4C, Ano: 2020/2021, Cor: BRANCA, Placa: QXJ8E40 e Chassi: 9BWAG45U2MT000515, conforme cédula de crédito registrada sob o número nº 787162023, no valor total de R$ 58.070,67 (Id. 91881752).

Conforme narra o a gravado, diante da inadimplência dos valores acordados foi ajuizada a ação de busca e apreensão do veículo fiduciariamente alienado, sendo deferido o pedido de liminar pelo juízo
a quo,
conforme decisão de Id. 92987576, da qual se originou o presente agravo de instrumento.

O agravante alega a presença de diversas nulidades e a ausência de pressupostos válidos para ingresso da ação de busca e apreensão, pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma definitiva da decisão guerreada.

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento, conforme passo a expor.

Quanto à
ausência de notificação válida para a propositura da ação
de busca e apreensão, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante do contrato, qual seja, TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 867, CASA, UMARIZAL, BELÉM/PA, conforme se extrai dos documentos juntados ao
Id. 91881752 (fls.19-23).

O STJ tem se posicionado no sentido de que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato para efetiva configuração da mora.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO . CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes.

2 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957312 MT 2021/0243949-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Quanto a alegação de
ausência de cartularidade ao contrato apresentado
, cabe ressaltar que o C. STJ, em recente julgamento, entende que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito, motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.328/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Em relação à alegação de
abusividade de taxas como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bens e tarifa de contratação e outros encargos
, verifico que eles estavam expressamente previstos no contrato firmado entre as partes, conforme se extrai da cédula de crédito bancário (Id. 91881752 – fls. 2/3).

A agravante, ao anuir com os termos contratuais, demonstrou ciência e concordância com as condições estabelecidas, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a alegação de abusividade ou imposição unilateral por parte da instituição financeira.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4
. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Quanto à alegação de que
os juros remuneratórios estariam acima da taxa média de mercado
, sendo, portanto, abusivos, verifico que também não assiste razão ao Agravante. O entendimento do STJ é que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito, é um referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato superar essa média não configura, por si só, abuso. Vejamos;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)
.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 29
de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025